Tribunal: TJBA
Processo: 8030922-33.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030922-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PERICLES DOS SANTOS CERQUEIRA e outros Advogado(s): ANTONIO CLEBER ALVES DE ALMEIDA, SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRARÁ BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ACUSADO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDADA EM FATOS CONCRETOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente preso em flagrante no dia 27/04/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, uma vez que foi apreendido consigo um revólver da marca TAURUS, calibre .32, municiado com dois projéteis intactos, três porções da substância entorpecente maconha, cinco pinos de cocaína, além de balanças de precisão e uma considerável quantidade de material destinado à embalagem da droga. 2. Malgrado as argumentações aventadas pelo Impetrante em derredor da ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, verifica-se que a Juíza Impetrada, ao decretar a custódia preventiva do Paciente, demonstra valer-se de fundamentos concretos, consubstanciado no fato delitivo em si, como na presença inequívoca dos requisitos preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Demonstrado o embasamento que vem sendo adotado pela Magistrada singular, verifico que a decisão guerreada está adequadamente lastreada na necessidade de resguardar a ordem pública, demonstrada pelas circunstâncias do delito e pela gravidade concreta da conduta do agente, onde debela-se a alegação de fundamentação genérica. 4. Destarte, não há que se falar em fragilidade de fundamentos, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Outrossim, destaque-se que a Juíza a quo não olvidou de analisar acerca da aplicação das medidas cautelares alternativas, julgando-as insuficientes neste momento processual. 5. Entendo, portanto, que deve ser mantida a custódia antecipada no caso vertente, posto que restou demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do Paciente, evidenciadas não somente pela natureza e quantidade da droga apreendida e dos demais apetrechos utilizados no tráfico, assim como da arma de fogo encontrada em seu poder, como também pelas circunstâncias em que o flagrante ocorreu, e diante de uma pretensa tentativa de fuga. 6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do Parecer ministerial. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030922-33.2024.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente PÉRICLES DOS SANTOS CERQUEIRA, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irará/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, e o fazem, pelas razões alinhadas no voto do Relator.